Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026806-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JUCINEY ASSUNCAO DE AGUIAR - CPF: 451.960.441-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RÉU.
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.970,99, referentes a débito oriundo de Termo de Confissão de Dívida n. 91974, firmado em 11-12-2012, relativo a tarifas de serviços públicos de água e esgoto, afastando a alegação de prescrição e de inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores decorrentes de tarifas de água e esgoto formalizadas em Termo de Confissão de Dívida e estabelecer se há excesso de cobrança ou inexigibilidade do débito diante da alegação de ausência de prova da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As tarifas cobradas por concessionárias de serviços públicos de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, e não de tributo, submetendo-se ao regime jurídico de direito privado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.903/RS).

A pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação da legislação tributária, do Decreto n. 20.910/32 e do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do débito originário nem implica novação, na ausência de demonstração inequívoca de
animus
novandi
, preservando-se a natureza de preço público da obrigação.

Entre a assinatura do Termo de Confissão de Dívida, em 11-12-2012, e o ajuizamento da ação, em 18-7-2022, não transcorreu o prazo de 10 anos, razão pela qual não se configura a prescrição.

Incumbe ao réu comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não impugnou a autenticidade do Termo nem comprovou a quitação das parcelas pactuadas.

Mantém-se a exigibilidade do débito e a condenação ao pagamento do valor reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas de água e esgoto, por constituírem preço público, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do débito originário nem reduz o prazo prescricional aplicável, salvo prova inequívoca de novação.

Compete ao devedor comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205. CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11. Decreto n. 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
01/02/2010;
TJMT, AP 1029147-45.2023.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Julgado em 02/04/2025;
TJMT, Apelação Cível n. 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/03/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1036084-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/11/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1042766-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar o réu a pagar R$9.970
,99, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação tendo
em
vista ser benefi
ciário da justiça gratuita.

O
apelante
argui
que a pretensão deduzida pela autora
encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal prevista no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, por se tratar de cobrança
fund
ada em instrumento particular de confissão de dívida.

Afirma que o prazo decenal do artigo 205 do CC possui caráter residual e não se aplica quando há previsão legal expressa de prazo menor.

Defende que a formalização do
T
ermo consolidou a obrigação em dívida líquida e certa, atraindo o prazo prescricional de cinco anos, o qual já estaria esgotado quando do ajuizamento da
demanda
, ocorrido apenas em julho de 2022, quase dez anos após a assinatura do ajuste.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao equiparar a cobrança a tarifas de consumo isoladas, quando, na realidade, a causa de pedir decorre exclusivamente do inadimplemento do
T
ermo de
C
onfissão, circunstância que afasta a natureza de preço público e reforça a incidência da prescrição quinquenal.

Com esses fundamentos, requer a reforma integral do julgado, a fim de que seja reconhecida a prescrição e julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção da sentença, afirmando que a cobrança diz respeito a tarifas de água e esgoto, as quais possuem natureza jurídica de preço público não tributário, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC.

Assevera que o
T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida não altera a natureza do crédito, nem atrai automaticamente a prescrição quinquenal, pois representa mero reconhecimento da obrigação, com efeito interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso VI, do CC, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional por inteiro.

Ressalta que o ajuste firmado em 2012 fracionou o débito em parcelas, das quais apenas a entrada e a primeira prestação foram quitadas, permanecendo inadimplidas as demais, fato que legitimou o ajuizamento da
lide
dentro do prazo decenal, antes mesmo do seu termo final.

Destaca, ainda, que o apelante reconheceu expressamente o débito, não comprovou qualquer causa extintiva da obrigação e limitou-se a apresentar alegações genéricas, incapazes de afastar a exigibilidade do crédito.

Por fim, invoca precedentes do Tribunal de Justiça local e do Superior Tribunal de Justiça que confirmam a aplicação da prescrição decenal em hipóteses análogas, requerendo o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar que a ré pague à autora R$9.970,99.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada inclusive sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, reconhece que as tarifas cobradas pelas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto constituem preço público, e não tributo. Consequentemente, a cobrança desses valores está sujeita aos prazos prescricionais previstos no Código Civil, e não à legislação tributária ou ao Decreto n. 20.910/32.

No caso concreto, o Termo de Confissão de Dívida n. 91974 celebrado em 11-12-2012 tem por objeto o parcelamento de valores devidos pela utilização de serviços públicos essenciais. Embora exista Instrumento de Confissão, tal pacto não desnatura a obrigação original, tampouco a converte em título dotado de nova natureza jurídica.

O STJ, ao enfrentar a temática, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o decenal do artigo 205 do Código Civil, salvo se a dívida confessada decorrer de relação regida por prazo menor, o que não é o caso.

Confira-se:

"A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se
subsume
ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. É
vintenário
o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal".
(REsp n. 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
01/02/2010).

Ademais, este Tribunal tem adotado o mesmo entendimento, conforme se extrai do julgamento da Apelação Cível n. 1061235-78.2019.8.11.0041
e dos Embargos de Declaração n.
1032794-48.2023.8.11.0041,
de relatoria deste magistrado.

Assim sendo, como entre a assinatura do Termo (
11
-
12
-201
2
) e o ajuizamento da demanda (
18
-
7
-202
2
) não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, não se operou a prescrição.

Jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos autos da ação de cobrança referente a parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 94.064, firmado em 05/08/2013. A apelante sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes: se o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, ou o decenal do art. 205 do mesmo diploma, aplicável às ações pessoais em geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, e não de tributo, submetendo-se às regras do Direito Privado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de um Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza civil do débito original, devendo-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo, em 05/08/2013, e, como a ação foi ajuizada em 04/08/2023, não houve o transcurso do prazo para a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O débito decorrente do fornecimento de serviços de água e esgoto possui natureza de preço público e sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do débito original nem reduz o prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 205 e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.117.903/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009,
DJe
01/02/2010; TJMT, N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 14/03/2024.”
(N.U 1029147-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação em ação de cobrança de tarifas de água e esgoto, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside no prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, tendo em vista a natureza jurídica do crédito.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no Código Civil, e que, portanto, a pretensão não está prescrita.

IV. Dispositivo e tese: Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. A natureza civil da dívida afasta a aplicação de prazos prescricionais especiais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024, STJ -
AgInt
no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021.”
(N.U 1036084-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Ação de Cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital objetivando o pagamento de parcelas inadimplidas referentes ao Termo de Confissão de Dívida no 97084, firmado em 02.09.2014, que formalizou débito oriundo de serviços de saneamento básico, com saldo parcelado em 48 prestações. Alegou-se inadimplemento de parcelas de outubro de 2014 a março de 2017, requerendo-se a condenação ao pagamento do montante devido, acrescido de encargos legais, custas e honorários. O réu, em contestação, alegou prescrição quinquenal com base no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a prescrição e reconhecendo o prazo decenal aplicável ao caso, nos termos do art. 205 do Código Civil, e determinando o pagamento do débito com encargos legais a partir de cada vencimento. Contra a decisão, o réu interpôs apelação, reiterando a tese de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes está sujeita ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; e (
ii
) verificar se houve novação da dívida original, o que poderia alterar a natureza jurídica da obrigação e seu prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus
novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de
criar uma nova
obrigação em substituição à anterior. No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original.

A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.

Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09.2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação, salvo demonstração inequívoca do animus
novandi
, permanecendo a obrigação original e o prazo prescricional correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 205, 206, §5o, I, 361 e 397; CPC,
arts
. 373, I, 374, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos,
DJe
04.06.2010;

STJ,
AgInt
no REsp 1596745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017,
DJe
18.04.2017;

TJ-MT, Apelação Cível 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024;

TJ-MT, Apelação Cível 1027440-13.2021.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.”
(N.U 1042766-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025).

Quanto à suposta existência
de excesso de cobrança ou inexigibilidade do débito
, verifica-se que o

T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida não teve sua autenticidade impugnada, nem houve prova de quitação das parcelas ajustadas, além do pagamento da entrada.

Nos termos do art
igo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao devedor comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Permanecem hígidas, portanto, a obrigação assumida e a exigibilidade do valor cobrado
.

P
elo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 17% do valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação
, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026